Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034176-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 013.390.061-46 (RECORRIDO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALUNA NO FIES – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E A VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE
PRINTS
COMPROVANDO A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO NO SISTEMA – JUNTADA DE CONVERSAS COM PREPOSTA DA PROMOVIDA DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DO FIES E DE EFETIVAÇAO DA MATRÍCULA – PROMOVENTE PRIVADA DE CURSAR MEDICINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO

– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em incompetência da Justiça Especial por necessidade de intervenção do governo federal no polo passivo, por meio do FNDE, uma vez que a discussão

constante nos autos, envolvendo ausência de análise dos documentos e de validação da inscrição pela Instituição de Ensino,

não necessita da intervenção do FNDE, de modo que dispensa o litisconsórcio passivo necessário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Tendo a promovente comprovado que realizou o envio da documentação e que buscou contato com a Instituição para obter auxílio no envio de documentos faltantes, bem como para tirar dúvidas acerca da demora na análise e efetiva inscrição e, ainda assim, foi privada de realizar sua matrícula no curso de Medicina, entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar a validação dos documentos apresentados e a efetivação da inscrição no sistema FIES.

O fato de a promovente ter sido privada de realizar a matrícula e de dar continuidade nos seus estudos enseja o recebimento de indenização por dano moral.

A privação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, principalmente pelo fato de a promovente ter ficado impedida de dar continuidade ao curso, sendo que tal situação não se resolveu nem mesmo após o deferimento da liminar.

Todavia, o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando a realizar a validação dos documentos apresentados pela promovente no sistema e encaminhado via aplicativo de mensagens para a efetivação da inscrição no sistema FIES, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$ 15.000,00), ao argumento de que restou comprovado a falha na prestação de serviço da empresa Ré que mesmo recebendo os documentos para analise no dia 29/10/2020 apenas analisou 3 (três) dias antes do vencimento da segunda prorrogação e, mesmo diante do desespero e impossibilidade de envio da documentação pelo sistema, não prestou qualquer auxílio a promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 47855333;

2. Condenar a empresa Ré na obrigação de validação dos documentos apresentados pela Autora em seu sistema e encaminhado via aplicativo de mensagens (id n. 47295178) para efetivação da inscrição da Autora via sistema FIES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), não ultrapassando teto do juizado, e;

3. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC, a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do evento danoso (18/12/2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual, alegando ser necessária a inclusão do FNDE no polo passivo da ação. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando não ser verdade que a Instituição de Ensino não teria dado nenhuma informação acerca da evolução da inscrição da promovente no FIES, tendo havido a apresentação de documentos nos autos que demonstram que a aluna procedeu com o envio de documentos para reanálise.

Argumentou que se houve demora no enviou de documentos pela aluna, que deixou para ultima hora, não pode a IES sofrer a condenação integral pelo descuido da autora em não se atentar ao envio de documentação correta, e ainda na demora de reenviar a documentação faltante.

Sustentou que a autora quem não enviou a documentação certa e ainda demorou para complementar a documentação, ensejando, alternativamente, no reconhecimento da culpa concorrente.

Alegou que não há prova de prejuízos pedagógicos ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não havendo que se falar em dano moral. Alegou, ainda, que o valor fixado na sentença é excessivo, não obedecendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente para que seja reduzido o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Sustentou ser necessária a condenação da Recorrente em multa no percentual mínimo de 1% (art. 81, caput, CPC) e indenização sobre o valor da causa, por ter a mesma manejado recurso com nítido propósito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que há necessidade de intervenção do FNDE e, portanto, necessário o litisconsórcio passivo necessário.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a discussão constantes nos autos, envolvendo ausência de análise dos documentos e de validação da inscrição pela Instituição de Ensino, não necessita da intervenção do FNDE, de modo que dispensa o litisconsórcio passivo necessário.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso trata de pleito de obrigação de fazer consistente na análise de documentos e efetivação da matrícula da promovente no sistema FIES referente ao curso de graduação superior em Medicina, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais

Alega a promovente que se matriculou no ano de 2018/1 no curso de Medicina e, por motivos financeiros, trancou o curso em 2019/1, tendo sido selecionada no ano de 2020 para continuar seus estudos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Aduz que para a devida efetivação do FIES é necessário que a Instituição de Ensino promovida análise, aprove e valide o financiamento, efetivando a inscrição via sistema, tendo solicitado informações pelo portal do aluno a respeito da demora na análise, porém, não obteve resposta, conforme
print
juntado na inicial.

Houve, ainda, a juntada de diversos
prints
referentes a conversas ocorridas com funcionária da promovida por meio do aplicativo de conversas WhatsApp, demonstrando que a promovente tentou resolver o problema administrativamente.

A demanda foi ajuizada em 26.11.2020, sendo que o prazo para análise do pedido seria até o dia 27.11.2020.

Houve deferimento da liminar em 27.11.2020, determinando que a promovida procedesse com a análise de documentos, com a validação e efetivação da inscrição via sistema FIES da aluna.

A promovente apresentou manifestações nos autos informando o descumprimento da liminar e, mesmo com a reabertura do prazo e nova determinação do magistrado
a quo
(Id. 86074495), não houve a análise da documentação e consequente efetivação da inscrição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a promovente demonstrou que realizou o envio da documentação e que buscou contato com a Instituição para obter auxílio no envio de documentos faltantes, bem como para tirar dúvidas acerca da demora na análise e efetiva inscrição.

No
print
juntado na inicial, datado de 25.11.2020, consta a seguinte informação: “Documentos em análise pela instituição, aguarde!” o que comprova as alegações da promovente de que enviou a documentação e que estava aguardando tão somente a análise pela Instituição.

Já as conversas de WhatsApp comprovam que a promovente, por diversas vezes, questionou a demora na análise e tentou resolver o problema, o que não foi possível. O próprio magistrado
a quo
muito bem analisou e fundamentou a situação na sentença, cito trecho:

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, uma vez que a Autora não teria apresentada a documentação necessária, entendo que lhe recai responsabilidade pelos fatos narrados.

Isso porque, a Autora comprovou nos autos que no dia 29/10/2020 encaminhou o pedido de validação por meio do sistema próprio da Ré, no entanto, até a data de 25/11/2020 ainda não havia sido analisado (id n. 44428016 – pág. 3).

Ainda, em que pese a Ré afirmar a impossibilidade de analise do pedido por ausência de documentação necessária, é dever da Instituição atualizar o status do requerimento da Autora, bem como informar quais são os documentos necessários, contudo não fez qualquer prova nesse sentido.

A Ré limitou-se a argumentar que a parte Autora não havia realizado qualquer pedido junto ao FIES, para tanto, apresentou tela no id n. 45454252 para demonstrar que a autora não teria feita qualquer solicitação e a tela no id n. 46216247 constando o indeferimento de duas solicitações nas datas de 26/03/2018 e 10/07/2019.

Por outro lado a Autora apresentou tela no id n. 47295178 que demonstram que apenas no dia 15/12/2020 Ré reprovou a validação por falta de documento, bem como está comprovado que a Autora buscou auxilio para correção da documentação, entretanto, sem sucesso, perdendo assim o prazo para validação até dia 18/12/2020, conforme consta no id n. 49747956.

Desse modo, observo que restou comprovado a falha na prestação de serviço da empresa Ré que mesmo recebendo os documentos para analise no dia 29/10/2020 apenas analisou 3 (três) dias antes do vencimento da segunda prorrogação até o dia 18/12/2020 e, mesmo diante do desespero e impossibilidade de envio do documentação por sistema, não prestou qualquer auxilio a Autora.

Ante a suposta ausência de documentação necessária, cabia à Instituição de Ensino promovida informar a promovente para que a mesma realizasse a devida complementação, o que não ocorreu, tendo restado comprovado nos autos, ainda, que a aluna tentou buscar auxílio. As conversas registram diversos contatos, desde outubro/2020, sendo que, em síntese, a preposta da promovida informa que a solicitação estaria em análise e que deveria ser aguardado o prazo.

Em outro
print
apresentado, ainda é possível observar que no site constava a informação “Pendente de validação pela CPSA” que se trata da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade.

Todo o imbróglio ocasionou a impossibilidade de a promovente se matricular no curso de Medicina, já que a validação do FIES não foi feita pela Instituição de Ensino, mesmo após as inúmeras tentativas da promovente de resolver a situação.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, posto que a promovente foi privada de realizar a matrícula e de dar continuidade nos seus estudos, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Quanto ao dano moral, entendo que tal privação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, principalmente pelo fato de a promovente ter ficado impedida de dar continuidade ao curso, sendo que tal situação não se resolveu nem mesmo após o deferimento da liminar.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Com relação às alegações constantes em contrarrazões acerca da aplicação de multa por recurso com nítido propósito protelatório, entendo que razão não assiste à promovente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021